Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste quanto ao interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, já que a decisão Id. 86328426 dos autos de origem deferiu a penhora postulada. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora